Tribunal: TJMT
Processo: 0001835-78.2012.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001835-78.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUAREZ DOS REIS - CPF: 206.237.049-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA -
DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
- SENTENÇA
REFORMADA
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1.

Afastada a desídia da Fazenda Pública, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a desconstituição da sentença de extinção do processo.

2
. Recurso provido,
sentença
reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de Apelação Cível
interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
sentença
proferida pelo Juízo d
a
6ª
Vara
Cível da Comarca
de S
inop
/MT, que,
nos autos da Execução Fiscal nº
0
00
1835-78.2012
.8.11.0015
,
ajuizada em face de

Ju
a
rez dos Reis
, reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinguiu o processo
.

Inconformado, recorre o Apelante, argumentando
que a sentença recorrida reconheceu a existência da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal; contudo,
que
a prescrição requer inércia do credor, o que não ocorreu no caso, pois a Fazenda Pública sempre atuou diligentemente.
Afirma que
prontamente se manifestou quando solicitada e que
os atrasos no cumprimento dos atos processuais decorrem
da demora do poder judiciário
. Portanto, a anulação da sentença de primeiro grau é a medida correta, dado que não houve desídia por parte da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal
na reforma da
sentença
proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
contr
a

Juarez dos Reis
, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e determinou a extinção
d
o processo
.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No presente caso, constata-se que o despacho de citação ocorreu em 1
3/02/2012
;
em 17/03/2015, foi
expedida carta de citação
, qual retornou negativa; em 0
3/08/2018
,
a Fazenda Pública foi in
timada para manifestar acerca do AR negativo, momento em que requereu diligência de endereço; em 25/10/2019,
foi determinada a citação por oficial de justiça; em 08/11/2022, foi expedido mandado de citação, retornando negativo em 19/11/2022; em 21/02/2023, a Fazenda Pública
informou novos endereços; em 25/08/2023, foi expedida nova carta de citação, retornando positiva em 08/09/2023; instada a se manifestar acerca da citação positiva,
em 11/01/2024,
a
Fazenda Pública requereu o bloqueio de valores;
em 05/04/2024,
foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito.

N
o presente caso, constata-se que
o despacho citatório foi proferido em
25/04/2012
, sendo expedida a carta de citação somente em
17/03/2015
, quase 03 anos depois do despacho, e a

Fazenda Pública
intimada
da diligência negativa somente em
03/08/2018
,
transcorrendo mais de
06 anos de
sde
o despacho citatório
.
Além disso,
após a efetiva citação do Executado,
a Fazenda Pública, em 11/01/2024, requereu o bloqueio de valores, o qual não foi apreciado pelo juízo
a quo
, que posteriormente, em 05/04/2024, proferiu sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito.

Assim,
tenho que
a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos
não pode ser atribuída à exequente
,
mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo

incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Ademais
, conforme se vê pela sentença, o juízo de origem não delimitou os marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Logo, tal ausência evidencia que a sentença padece de nulidade, em virtude da falta de indicação precisa das ocorrências que fundamentam a decisão proferida, conforme preconiza o item 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

Dessa forma, n
ão constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual, tão pouco o transcurso do prazo prescricional, nos termos da repercussão geral nº 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

Em razão do exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,

a fim de reformar a
sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar
o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024